Tribunal: STF
Processo: ARE 723987
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÃO. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUM. 287/STF. INCIDÊNCIA. 



    1. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz à inadmissão do recurso extraordinário. Súmula 287 do STF. Precedentes: ARE 680.279-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22/5/2012 e ARE 735.978-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/9/2013.



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. CARÁTER EMERGENCIAL. PRORROGAÇÃO. NULIDADE. REGIME JURÍDICO. DIREITO PÚBLICO. VERBAS RESCISÓRIAS. ARTIGO 39, § 3º, DA CF/88 E LEGISLAÇÕES MUNICIPAIS DE REGÊNCIA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE CONSTITUCIONALIDADE. REJEIÇÃO”.



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.